Tribunal: TJES
Processo: 5002143-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002143-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL MEDIANTE SEGURO-GARANTIA. ART. 151, II, DO CTN. TEMA REPETITIVO 1203 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão proferida em sede de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal ajuizada por Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento. A decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário originado de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal (auto de infração nº 008/2020), no valor de R$ 32.567,93, mediante seguro-garantia judicial equivalente ao valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o seguro-garantia judicial, nos moldes apresentados pelo agravado, é instrumento hábil à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, II, do CTN e da jurisprudência consolidada no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada baseou-se no art. 151, II, do CTN, que admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito de seu montante integral.
4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1203, firmou entendimento de que o seguro-garantia judicial ou fiança bancária, desde que corresponda ao valor do débito acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito tributário ou não tributário.
5. No caso concreto, foi apresentada apólice de seguro-garantia no valor integral do débito, sem indícios de inidoneidade ou insuficiência.
6. Não demonstrado periculum in mora reverso, tampouco prejuízo imediato ao Fisco Municipal, a medida liminar deve ser mantida até o julgamento definitivo da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O seguro-garantia judicial apresentado em valor correspondente ao crédito tributário discutido, desde que idôneo, é suficiente para suspender sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN e da tese firmada no Tema Repetitivo 1203 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1203; TJES, AI 0030352-75.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 26/06/2017; TJES, AI 0005453-80.2019.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, no intuito de reformar a decisão apresentada em cópia

no ID nº 4426419,

proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal
(Proc. nº 5002374-80.2022.8.08.0050), ajuizada por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a qual deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a multa aplicada pelo PROCON Municipal (autuação de nº 008/2020) no valor de R$ 32.567,93 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), devendo o Município se abster de adotar qualquer medida restritiva em face da empresa agravada, em decorrência do débito controvertido.

Em suas razões (ID 4426413) o agravante sustenta, em síntese, regularidade no processo administrativo fiscal que culminou na lavratura do auto de infração, não sendo o seguro-garantia, oferecido pela agravada nos autos de origem, hábil a suspensão da exigibilidade de créditos tributários ou não tributários.

A parte agravada apresentou as suas contrarrazões no ID 4668973 e, em momento posterior, houve a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1203 pelo STJ, atinente a matéria em discussão neste recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, no intuito de reformar a decisão apresentada em cópia

no ID nº 4426419,

proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal
(Proc. nº 5002374-80.2022.8.08.0050), ajuizada por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a qual deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a multa aplicada pelo PROCON Municipal (autuação de nº 008/2020) no valor de R$ 32.567,93 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), devendo o Município se abster de adotar qualquer medida restritiva em face da empresa agravada, em decorrência do débito controvertido.

Em suas razões (ID 4426413) o agravante sustenta, em síntese, regularidade no processo administrativo fiscal que culminou na lavratura do auto de infração, não sendo o seguro-garantia, oferecido pela agravada nos autos de origem, hábil a suspensão da exigibilidade de créditos tributários ou não tributários.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

O agravante postula a reforma da decisão vergastada para que, assim, seja revogada a medida liminar deferida pelo Magistrado
a quo,
a qual determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a autuação de nº 008/2020 e, como se pode observar da decisão impugnada, em cotejo com as peças formadoras do presente instrumento, esta não merece retoques,
verbis
(ID nº 4426419):

“
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou
Ação Anulatória c/c Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Fiscal
em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
com a pretensão de desconstituir o Auto de Infração nº 008/2020, em cujos termos o Fisco Municipal efetua, em seu desfavor, a cobrança de uma multa aplicada pelo PROCON, em razão de reclamação realizada por certo consumidor que alega ter recebido cobrança que considera indevida na data de 10/01/2019 no valor de R$ 271,00, em quatro parcelas.

Em sua petição inicial (ID 16667171), a parte autora expõe que, a multa aplicada foi no valor de R$ 32.567,93 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), valor este que considera exorbitante se comparado ao motivo da aplicação da referida multa.

Inconformada com a aplicação da referida multa, a autora acabou por interpor recurso administrativo que fora rejeitado, motivo pelo qual levou a autora a interpor a presente demanda, com o objetivo de rediscutir a multa aplicada.

Diante do depósito judicial da integralidade do débito, pugna, prefacialmente, pela
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Protesta, ao final, pela procedência da demanda, “
com a finalidade de
anular a autuação de nº 008/2020
lavrada pelo Município de Viana/ES”, condenando-se o Fisco Municipal “ao pagamento das despesas processuais desembolsadas pelo autor, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”
(fl. 13 do evento 1, ID 16799942).

É, por ora, o relatório.
DECIDO.

De uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa inicial de cognição, verifico haver sido configurada a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que alude o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, assim redigido:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II – o depósito do seu montante integral;

Com efeito, os documentos colacionados ao evento 10, ID 18645846, deste caderno processual eletrônico comprovam o depósito judicial da integralidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração nº 008/2020, por meio de apólice de seguro-garantia, correspondente ao valor atribuído à causa, situação que, como visto, autoriza a suspensão da exigibilidade do débito fiscal até a solução definitiva do presente feito.

Saliento, por oportuno, que a referida providência não gera qualquer prejuízo ao Fisco Municipal, tendo em vista que, em caso de improcedência do pleito, o referido depósito será convertido em renda (art. 156, VI, CTN), devidamente atualizada, o que afasta eventual
“periculum in mora”
inverso.

Posto isso, diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário operada pelo depósito do seu valor integral em juízo,
DETERMINO
que o ente público requerido se abstenha de adotar qualquer medida restritiva em face do requerente em decorrência do débito controvertido.

INTIME-SE
a parte autora do inteiro teor desta decisão. ”

Na situação em apreço, após a devida e minuciosa análise do que restou decidido, e dos elementos formadores do presente instrumento, verifica-se, a princípio, legalidade em se discutir eventual abusividade na penalidade aplicada, principalmente em razão de se tratar da reclamação de um único consumidor contra débito de pequena monta, o qual a agravada inclusive defende como legítimo.

Também não se pode observar mácula na garantia oferecida (apólice de seguro-garantia - ID 18645846 do processo nº 5002374-80.2022.8.08.0050), ao passo que são visíveis os prejuízos que podem advir da cobrança do crédito tributário, caso não permaneça suspensa sua exigibilidade até concluídas as apurações necessárias, devendo ser mantida a decisão proferida, até porque, sua manutenção, como registrado na decisão objurgada, não implica em qualquer prejuízo aparente para o agravante, o qual, caso saia vitorioso no processo de origem, poderá retomar a adoção das providências necessárias ao recebimento do que lhe for apurado como devido.

Registra-se, por oportuno, que a garantia oferecida está em perfeita harmonia com o que estabeleceu o STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1203:

“
Tese Firmada

O oferecimento de fiança bancária ou de
seguro garantia
, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”
(destaquei)

Nesse contexto, revelam-se ausente os elementos necessários para o acolhimento da presente insurgência recursal, quais sejam, o
periculum in mora
(risco de dano grave ou de difícil reparação), na medida em que inexiste qualquer argumento capaz de demonstrar um concreto risco de lesão grave ou de difícil reparação; e o
fumus boni iuris (
probabilidade ou a aparência de que o direito pleiteado pelo autor seja legítimo), posto que a garantia oferecida pelo Agravado está em consonância com o entendimetno estabelecido no STJ.

Sobre o tema em debate, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. LAUDO MÉDICO APONTANDO A REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. I -
Como reiteradamente registrado pela jurisprudência, a concessão do pleito realizado em sede de agravo de instrumento reclama a existência de periculum in mora e fumus boni iuris
. [...] (TJES; AI 0003343-63.2019.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 24/08/2020; DJES 15/09/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. NOTA FISCAL EMITIDA EM DUPLICIDADE. DISCUSSÃO QUE CARECE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. I -
A concessão do efeito pretendido em sede de agravo de instrumento carece da presença de dois requisitos, fumus boni iuris e periculum in mora. II - Inviável a concessão do pleito recursal quando o objeto perseguido for passível de causar periculum in mora inverso, devendo o julgador sopesar tal circunstância, evitando a ampliação do prejuízo para as partes no processo
. III - Carecendo a matéria submetida a julgamento de uma análise mais percuciente pelo julgador singular, inclusive com produção de outras provas, inviável o seu deslinde pela via instrumental. lV - Recurso improvido. (TJES; AI 0005453-80.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 07/10/2019; DJES 16/10/2019) [não existem destaques no original]

Neste interregno, tal como o Julgador de origem, considero que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, além de não trazer prejuízos para o agravante, imporia verdadeiro risco de dano à agravada, devendo ser mantida incólume a determinação de sua suspensão, até julgamento da demanda em sede de cognição exauriente. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXCLUSÃO DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em impossibilidade geral e abstrata de deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as vedações da Lei nº 9.494/97 se limitam às situações nela expressamente previstas. 2. A decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 04 não veda, de forma irrestrita e absoluta, a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, mas apenas aquelas que tenham como pressuposto a inconstitucionalidade dessa norma ou que estejam inseridas dentro de vedações legais. 3.
Na espécie, a decisão hostilizada limitou-se a suspender o crédito tributário e impedir os nefastos efeitos do protesto da CDA na pendência da discussão judicial, mantendo, porém, íntegro, todos os elementos que constituem o crédito tributário, razão pela qual não há que se cogitar de esgotamento, irreversibilidade da medida ou adstrição as vedações legais
. (TJES; AI 0030352-75.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 26/06/2017; DJES 06/07/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS - DECISÃO QUE SUSPENDEU PUBLICIDADE DE PROTESTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – INEXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA – FACULDADE DO JUIZ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. [...] 2 – Mérito: Sem pretensão de entrar no mérito da demanda originária, entendo patente que
o serviço prestado pela administradora agravante ao condomínio agravado, está sob discussão judicial. Ademais,

sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com o protesto, do que com a suspensão dele. 3 – A decisão que deferiu a suspensão do protesto se deu com base no poder geral de cautela do juiz, que, analisando o caso, não vislumbrou necessidade de caução. Por ser faculdade do magistrado, tampouco por não visualizar neste caso a necessidade da contracautela, entendo pela manutenção da decisão na forma como foi proferida
. 4 – Por fim, não merece respaldo a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Há de se ressalvar que uma fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação. (AgRg no RMS 33.772⁄MS, STJ, julgado em 20⁄05⁄2014) 5 – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 17149000220, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015) [não existem destaques no original. [não existem destaques no original]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar